Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712478-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO MÁRCIO DO VALLE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PELO DISTRITO FEDERAL PARA DAR CUMPRIMENTO A DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 111, §2°, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 95/2016 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 71, §3°, da Constituição Federal e art. 78, §5°, da Lei Orgânica do Distrito Federal, as decisões do Tribunal de Contas que determinem a imputação de débito (ressarcimento ao erário) ou apliquem multa terão eficácia de título executivo extrajudicial. 2. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica n° 95/2016 pela Suprema Corte, o art. 111, § 2°, do referido diploma legal voltou a produzir regularmente seus efeitos jurídicos, determinando que é função institucional da Procuradoria-Geral do Distrito Federal representar judicialmente o Tribunal de Contas do Distrito Federal. 3. Considerando a plena legitimidade do Distrito Federal, por meio de seus procuradores, para ajuizar ação de execução de título extrajudicial com vistas a assegurar o cumprimento de decisão exarada pela Corte de Contas, a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução é medida que se impõe. 4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 16, 17 e 778, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de ilegitimidade ativa do Distrito Federal, tendo em vista que a Terracap deve ser representada em juízo por seus próprios advogados ou por terceiros que possuam mandato específico para atuar em seu nome. Verbera que o ente distrital não possui legitimidade para, em nome próprio, representar a Terracap em uma ação judicial; e b) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 16, 17 e 778, todos do CPC, uma vez que “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027